Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706351-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS AGRAVADO: A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A, ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS, contra decisão proferida na ação declaratória de nulidade de negócio jurídica cumulada com declaração de inexistência de débito, obrigação de não fazer e indenização por danos morais (0703122-28.2021.8.07.0016), ajuizada em desfavor de A.C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A., ANTÔNIO CARLOS FELÍCIO BUENO, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI. Eis o teor da decisão agravada (ID 23727689): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que a ré se abstenha de realizar cobranças indevidas referentes à taxas extraordinárias para novas obras. Em apertada síntese, o autor diz ter adquirido, nos anos 80, um lote em empreendimento imobiliário a título de sócio remido de clube. Informa que não voltou ao local do empreendimento. Argui que, no ano de 2016, foi surpreendido com a cobrança de “taxas de investimento para novas obras” que teriam sido instituídas e não pagas. Em contato com a empresa Solução, solicitou o cancelamento do título, contudo, tal pedido for negado em razão do inadimplemento das taxas. No ano de 2021, a empresa Solução apresentou nova cobrança daquelas taxas que o autor entende não serem devidas. Com apoio na fundamentação expendida na inicial, o autor requer a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: “a) a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança das taxas de investimento para realização de novas obras que estão sendo exigidas do requerente e determinar à empresa SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI (quarta requerida ) que se abstenha de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e de protesto de títulos, e, na hipótese de já ter efetuado a inscrição, promova a imediata retirada, sob pena de multa diária fixada a prudente arbítrio deste Juízo;” (ID 82591532 - Pág. 24) É o relatório. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos presentes autos, apresentou cópia das cartas de cobrança (ID 81563237); comunicado de protesto (ID 81563238); e histórico das chamadas telefônicas (ID 81563240). Contudo, o autor não anexou cópia do contrato celebrado com a requerida. Neste momento processual, carece os autos de elementos comprobatórios que justifique a determinação de obrigação de não fazer à ré. Ademais, não se vislumbra o perigo de dano de difícil reparação. A negativação é decorrência do não pagamento de valor que o credor entende adequado e, sendo assim, os requeridos estariam exercendo apenas um direito que lhe assistiria. No entanto, a parte requerida, ciente de que a matéria está sendo debatida no presente feito, caso negative o nome do autor, o que não ocorreu até o presente momento, poderá arcar com as consequências dessa opção caso a sentença lhe seja desfavorável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se audiência preliminar de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Cite-se a parte ré. À Secretaria para que expeça mandado de citação da primeira requerida no endereço indicado na petição de ID (83635305) Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se” – g.n. Em seu recurso, o agravante alega ter proposto ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com declaração de inexistência de débito, obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Ressalta ter proposto a referida ação uma vez que os agravados estavam cobrando taxa de investimento para realização de novas obras no clube em que é sócio. Alega que as cobranças são indevidas uma vez que o título de sócio é nulo de pleno direito. Destaca que o título de sócio remido cuja titularidade lhe é atribuída decorre de aquisição de um lote no empreendimento imobiliário chamado “Vivenda de Itiquiras”, vendido pela “A.C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.” Assevera que o contrato de compra e venda do lote é um negócio nulo de pleno direito, porquanto o Poder Judiciário declarou nulo o referido empreendimento. Logo, alega serem indevidas as taxas que estão sendo cobradas pelo clube. Ainda em seu agravo, a parte recorrente entende que o presente caso se trata de relação de consumo e que, antes de propor a ação, solicitou às requeridas que lhe fornecessem cópia do contrato de compra e venda, mas que o pedido não foi atendido. Deste modo, requereu a inversão do ônus da prova a fim de receber o referido contrato de compra e venda. Destaca que fez prova de seu direito mediante lançamento do lote nas suas declarações de bens para o imposto de renda nos anos de 1988 e 1989 e excluído nas declarações seguintes. Logo, entende que a falta do contrato de compra e venda não pode ser capaz de impedir o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Com isto, requer a tutela de urgência recursal para que seja determinada a abstenção de realização de atos de cobrança, tais como protesto ou inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária (ID 23727681). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo recursal (ID no 23727960). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. De fato, conforme a sentença da Ação Civil Pública no 0718020-31.2020.8.07.0000, verifica-se que foi comprovada a impossibilidade de regularização do “Loteamento Vivendas do Itiquira”, razão pela qual foi julgada parcialmente procedente a referida ação, a fim de que fossem declarados nulos os negócios jurídicos praticados (ID no 23727696 - Pág. 32). A saber: “Ao teor do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer as nulidades do Decreto Municipal n.o 128-S e da licença ambiental expedida pela SEMAGO, bem como de todos atos e negócios jurídicos subsequentes e nele embasados, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.” O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da APC no n.o 106669-56.1999.8.09.0044, manteve a sentença em questão, de maneira que sobreveio o trânsito em julgado em 21/01/2015 (ID no 27697 - Pág. 14). Deste modo, ante a já citada Ação Civil Pública, constata-se que o negócio jurídico de compra e venda nos lotes do loteamento em questão, a princípio, não poderiam prevalecer, porquanto foram declarados nulos. Logo, ainda que não se verifique a presença do contrato de compra e venda do lote objeto dos autos, nota-se que há demonstração da probabilidade do direito do agravante, motivo pelo qual deve ser suspensa qualquer cobrança a ele dirigida. Observa-se, ainda, o perigo do dano, o qual decorre da possibilidade iminente da indevida inscrição do nome do agravante no cadastro de maus pagadores. Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI se abstenha de realizar atos de cobrança, tais como protesto ou inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. , , 3 de março de 2021 18:54:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador